Tribunal: TJDFT
Processo: 0751789-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0751789-30.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: THAISSA LORENA GOMES DE MORAES PACIENTE: BRUNO PEREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por THAISSA LORENA GOMES DE MORAES, advogada constituída, com OAB/DF no 50.402, em favor de BRUNO PEREIRA DOS SANTOS, preso pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 147, caput (por duas vezes); artigo 157, §2o, inciso II (por duas vezes), ambos do Código Penal e artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/1990, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 18/20). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos. Discorre acerca da excepcionalidade da segregação cautelar e manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Pontua que o paciente é tecnicamente primário e portador de bons antecedentes. Por fim, acrescenta que o delito não envolveu o emprego de violência real e que o objeto subtraído foi restituído à vítima. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 30/11/2020 pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 147, caput (por duas vezes); artigo 157, §2o, inciso II (por duas vezes), ambos do Código Penal e artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/1990 pelo paciente (fls. 18/20). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução dos crimes, pois, segundo consta da denúncia: “No dia 13/10/2020 (terça-feira), por volta das 18h00, fatos iniciados na praça central (“Santinha”), Centro Urbano, QC 1, estendendo-se até a residência localizada na QR 212, Conjunto N, Lote 8, Casa 2, e, por fim, em via pública, tudo ocorrido em Santa Maria, Brasília/DF, o denunciado BRUNO, de forma voluntária e consciente, com unidade de desígnios e comunhão de esforços com o inimputável João Vítor R. D., vulgo “Foguinho”, movidos pelo ânimo de assenhoreamento definitivo de coisa alheia móvel, mediante grave ameaça exercida com objeto semelhante a arma de fogo, subtraíram, para a dupla, (i) uma bicicleta Track aro 26 de cor azul e com aro branco, um boné branco da marca Adidas, uma corrente de prata e um relógio esportivo de cores cinza e preto (conforme ocorrência policial anexa), todos pertencentes à vítima João Pedro dos Santos Medeiros; e (ii) uma bicicleta Azo 1871 aro 29 de cores preta e vermelha, um boné preto da marca Oakley, um cordão banhado a ouro e um casaco corta vento de cor preta (conforme ocorrência policial anexa), todos pertencentes à vítima Daniel E. S. (...) Nas mesmas circunstâncias declinadas, o denunciado BRUNO, de forma voluntária e consciente, ameaçou, por palavras, as vítimas João Pedro e Daniel, de causar-lhes mal injusto e grave”. Destaca-se ainda que durante o assalto, “o adolescente infrator levantou a camisa e mostrou o cabo de um objeto que parecia ser uma arma de fogo” (fls. 11/16). Neste contexto, o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria/DF, com acerto, acolhendo manifestação do Ministério Público, manteve a prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 18/20): “Ressalte-se que a medida cautelar aplicada ao réu decorre de decisão proferida há pouco mais de um mês pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC. No caso em questão, a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, diante das circunstâncias e do modo de execução do delito, que evidenciam a gravidade concreta do fato e a periculosidade e o destemor do requerente, bem como em razão da quantidade de passagens que o requerente possui por atos infracionais análogos aos crimes de roubo e porte de arma, tendo apenas 20 (vinte) anos de idade. Além disso, conforme reiteradamente definido pelos Tribunais Superiores, a existência de condições pessoais favoráveis, como a primariedade, o domicílio fixo no distrito da culpa ou profissão definida, não autoriza, por si só, a revogação da custódia cautelar, se presentes no caso os requisitos da prisão preventiva. No mais, não vislumbro a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão para garantia a ordem pública, nenhuma das medidas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Acrescente-se ainda que há notícia nos autos no sentido de que o paciente ostenta outras passagens pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo, que, embora não se prestem para valorar seus antecedentes penais, consubstanciam elementos aptos a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente ser primário e possuir bons antecedentes, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2020 18:38:31. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora